Tribunal: TJMT
Processo: 1003937-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003937-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), WELLEN KAYZI MORAES DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 048.745.231-37 (AGRAVANTE), LUIS HENRIQUE RODRIGUES MATIAS - CPF: 032.271.441-90 (AGRAVADO), YASMIN FATIMA RAMOS RODRIGUES - CPF: 016.939.191-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA –
FALTA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA DA LEI DO INQUILINATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A
concessão da liminar de despejo te
m
lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 59 da Lei de nº 8.245/91, sendo autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II -
O contrato de aluguel firmado entre as partes não dispõe de quaisquer das garantias previstas no artigo 37, no entanto, da
atenta leitura da
norma, mais precisamente o parágrafo § 1º do artigo 59
,
verifica-se que a prestação da caução constitui requisito objetivo para o deferimento do despejo compulsório, quanto mais no caso
em
exame, em que os demandados, ora agravados, sequer foram citados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WELLEN KAYZI MORAES DE ALMEIDA E SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de
Despejo
n. 1003891-86.2024.8.11.0002, ajuizada em face do LUIS HENRIQUE RODRIGUES MATIAS e YASMIN FATIMA RAMOS RODRIGUES, indeferiu
o pedido
liminar de despejo.

Para tanto, aduz
a
agravante
, em síntese, que
o pedido de despejo foi indeferido em decorrência da falta de caução, que por sua vez, poderá ser dispensada quando o débito dos locatórios superar o valor da caução, sendo exatamente esse o caso em questão.

Assim, d
efende
a possibilidade de dispensa da caução para concessão de liminar de despejo,
também
com
espeque na lei do inquilinato, razão pela qual, requer a reforma da decisão de origem.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu
o pedido
liminar de despejo
, em razão da falta de prestação de caução.

Com efeito, a

concessão da liminar de despejo t
em
lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 59 da Lei de nº 8.245/91, sendo autorizada
a
sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL - POSSIBILIDADE DE DESPEJO A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DESDE QUE PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PERTINENTES - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - VERIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO
. I- Em detrimento das hipóteses e requisitos do pedido liminar disciplinado pelo art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, é possível a determinação de desocupação de imóvel urbano objeto de locação com base na sistemática geral das tutelas provisórias de urgência, desde que preenchidos os respectivos pressupostos
;
(...)
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.128269-0/001, Relator (a): Des. (a) João
Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

O precitado artigo 59 da Lei de nº 8.245/91 prevê como um dos fundamentos para a concessão da liminar a inadimplência do inquilino com os aluguéis, a saber:

Art. 59. (...)

1º
Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução
no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX –
a
falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

O contrato de aluguel firmado entre as partes não dispõe de quaisquer das garantias previstas no artigo 37
,
no entanto,
da
atenta leitura da
norma, mais precisamente o parágrafo § 1º do artigo 59
,

verifica-se que a prestação da caução constitui requisito objetivo para o deferimento do despejo compulsório, quanto mais no caso
em
exame, em que os demandados, ora agravados, sequer foram citados.

Acerca da exigência de caução, colhemos o
s
seguinte
s
julgado
s
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e de Minas Gerais:

PROCESSO CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES. ALUGUEL. NECESSIDADE. ARTIGO 59. LEI DO INQUILINATO.
1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1º, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias
. 2. A concessão da medida liminar é cogente quando constatado seus requisitos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1407351, 07247311820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR - DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - REQUISITOS - ART. 59, §1º, IX, DA LEI 8.245/91 - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, concede-se a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, desde que o contrato esteja desprovido de garantia locatícia, ficando a efetivação da liminar condicionada à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.109645-8/001, Relator

(a): Des.

(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento

em 12/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de s
ubjugar
os fundamentos da decisão hostilizada
,
a qual indeferiu o pedido de liminar de despejo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024